Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITARES. INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. INATIVIDADE. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR – GRM. CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. PENSÃO MILITAR.
1. A questão de inconstitucionalidade de lei, incidenter tantum, há de ser relevante para o julgamento da causa, afigurando-se inadmissível a arguição impertinente, relativa a lei ou a outro ato normativo de que não dependa a decisão sobre o recurso ou a causa. Incidente rejeitado.
2. A instauração de Incidente de Assunção de Competência depende de justificação plausível do extraordinário interesse social em se resolver questão jurídica com caráter vinculante. Indeferido o incidente.
3. Revelam-se plenamente cabíveis os descontos efetuados sobre as verbas de pensão militar e pensão militar adicional sobre a integralidade dos proventos da reforma, incluindo a Gratificação de Representação Militar.
4. Negou-se provimento à apelação.